Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719667-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LEANDRO LIMA, JOAO XIMENES DE SA, MARIA BICALHO ERVILHA DE SA, JASIEL TAVARES FERNANDES, ANA CAROLINA CALDEIRA CARVALHO FERNANDES, UISTON JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença iniciado por LEANDRO LIMA, JOÃO XIMENES DE SÁ, MARIA BICALHO ERVILHA DE SÁ, JASIEL TAVARES FERNANDES, ANA CAROLINA CALDEIRA CARVALHO FERNANDES e UISTON JOSÉ DA SILVA (0715282-49.2020.8.07.0007), decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada em ID 85770868. A impugnante argumentou que os valores dos débitos apontados pelos exequentes estariam incorretos por terem se baseado em premissas equivocadas. Primeiramente, apontou que os exequentes se equivocaram ao realizar os cálculos relacionados aos lucros cessantes, cujo pagamento foi determinado na fase de conhecimento, pois deveriam ter considerado o dia 8/1/2011. Entendeu pela exclusão do valor relativo ao mês de 12/2010. Em segundo lugar, alegou que os exequentes também se equivocaram ao realizar a correção monetária referente aos lucros cessantes considerando as datas de cada desembolso, ao passo que, conforme se fixou na fase de conhecimento, deveria ocorrer a partir da citação. Em resposta (ID 88190135), a exequente argumentou que se deve considerar a literalidade do conteúdo do acórdão de ID 7427084, que julgou recursos de apelação interpostos pelas partes. Apontou que a decisão fixou, claramente, o dia 8.12.2010 como termo inicial dos cálculos de apuração dos lucros cessantes. Além disso, sustentou que as datas de referência para a realização da correção monetária relativa aos lucros cessantes também estão corretas, pois de acordo com a súmula 43 do STJ, que prevê a incidência de atualização monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do prejuízo, que, no caso, seriam as datas dos desembolsos. Acrescenta que apenas os cálculos dos juros de mora é que têm a data da citação como marco inicial. Pede, pois, a rejeição da impugnação trazida pela executada. DECIDO. Inicialmente, deve-se considerar a literalidade do que foi decidido no acórdão de ID 74270847 (página 27), o qual foi claro em fixar o dia 8/12/2010 como termo inicial para cálculo dos lucros cessantes. Por outro lado, a mesma decisão proferida em segunda instância (ID 7427084, página 27) foi igualmente clara ao dizer que o valor relativo aos lucros cessantes, a cujo pagamento a executada foi condenada em benefício de Leandro Lima, deveria ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação (25/9/2012). Portanto, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação de ID 85770868, para que a correção monetária e os juros de mora sejam contados a partir da citação. INTIME-SE a parte exequente a fim de que apresente, em 5 dias, nova memória de cálculos devidamente corrigida e de acordo com o que se decidiu. Condeno a exequente para pagamento de 10% sobre o valor excedente a título de honorários advocatícios. Com a juntada da planilha, INTIME-SE a executada para que, em 5 dias, pague o valor remanescente. Com o pagamento, INTIME-SE a exequente para que se manifeste quanto à quitação. Sem, prossigam-se com os atos de expropriação” – ID 92887664 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 26630294), a executada DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ora agravante, alega que “[o]s Agravados apuraram, indevidamente, valores devidos a título de Lucros Cessantes no mês de 12/2010, isso porque consideraram o ressarcimento dos alugueis pagos nos períodos de 08/12/2010 a 28/01/2011; 08/12/2010 a 30/07/2011; 08/12/2010 a 14/01/2011 e 08/12/2010 a 30/06/2011, respectivamente” (ID 26630294, p. 3). Afirma que: “( ) os lucros cessantes possuem caráter indenizatório de suposto aluguel que a parte poderia auferir, devendo, portanto, serem aplicadas as mesmas regras dos contratos de locação imobiliária. Ora, o aluguel contratado no mês de 12/2010 terá seu vencimento apenas em 01/2011, sendo assim, os valores devem ser apurados a partir de referido mês, ou seja, 08/01/2011. Portanto, deve-se excluir dos cálculos ora analisados os lucros cessantes apurado no mês de 12/2010 já que não abarca o período da condenação” – ID 26630294, p. 7, grifos no original. Sustenta que “realizou a emissão de apólice de seguro garantia para garantia do remanescente da execução em primeira instância” e “( ) restando garantida a execução, a parte requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, evitando assim a realização de atos constritivos enquanto permanece controvertida a questão” (ID 26630294, p. 3). Requer, ao final: “( ) Por todo o exposto e com máximo respeito e o devido acatamento dirigidos aos eminentes Julgadores e a esta Emérita Câmara, REQUER a Agravante que seja o presente recurso recebido em efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento de sentença. No mérito, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão atacada, restando homologados os cálculos da Agravante” –– ID 26630294, p. 7. Preparo regular (IDs 26630295-96). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, ID 92887664 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0715282-49.2020.8.07.0007) iniciado por LEANDRO LIMA, JOÃO XIMENES DE SÁ, MARIA BICALHO ERVILHA DE SÁ, JASIEL TAVARES FERNANDES, ANA CAROLINA CALDEIRA CARVALHO FERNANDES e UISTON JOSE DA SILVA em 9/10/2020. Na sentença proferida no processo do qual decorreu o título ora executado, assim definida a questão dos lucros cessantes: “Ante o exposto, quanto aos lucros cessantes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré ao pagamento dos valores de R$ 2.000,00 ao mês para o 2o autor (João Ximenes e esposa) pelo período compreendido entre 27/10/2010 a 30/07/2011; R$ 1.500,00 ao mês para o 4o autor (Jasiel e esposa) pelo período compreendido entre 27/10/2010 a 14/01/2011, e R$ 1.500,00 ao mês para o 5o autor (Uiston) pelo período compreendido entre 27/10/2010 a 30/06/2011, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente acrescida de juros de mora desde a citação (25/09/2012). Neste ponto julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação em lucros cessantes em relação ao 1o e 3o autores (Leandro Lima e Paulo Roberto e sua esposa) por não vislumbrar que houve atraso na entrega do imóvel.” – ID 74270845, pp. 5-6 do processo originário. E isto o que definido quando do julgamento dos recursos de apelação: “DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. AGRAVO RETIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEIO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CC. ASSINATURA DE RECIBO DE PAGAMENTO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DO ‘HABITE-SE’. RISCO DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ( ) 6. É presumida a existência dos lucros cessantes no caso em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente ajustado. 6.1. Isto é: ‘A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável’. (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.202.506/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 24/2/2012). 7. O quantum reparatório, por seu turno, deve ser, de regra, baseado no valor do aluguel mensal do bem. ( ) 12. Apelos conhecidos e parcialmente providos.” – ID 74270847, pp. 1-5 do processo originário. Para melhor delimitar a matéria, transcrevo trecho e dispositivo do voto do Relator, acompanhado à unanimidade: “( ) No tocante aos lucros cessantes é solidificado o entendimento, inclusive em nível de Superior Tribunal de Justiça, de que sua ocorrência é presumida no caso em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente ajustado, à míngua de excludente de responsabilidade, senão vejamos: ( ) O quantum reparatório, por seu turno, deve ser, de regra, baseado no valor do aluguel mensal do bem. Na espécie as unidades imobiliárias adquiridas pelos autores Leandro Lima, Paulo Roberto da Silva e esposa, Jasiel Tavares Fernandes e esposa e Uiston José da Silva tratam-se de ‘APARTAMENTO TIPO’, ao tempo em que a de João Ximenes de Sá e esposa cuida-se de ‘APARTAMENTO COBERTURA’. Os autores, a fim de subsidiar o pedido de indenização por lucros cessantes trouxeram como paradigma as avaliações de folhas 1.077/1.078, referentes a imóveis semelhantes aos apartamentos ‘TIPO’ adquiridos. Assim o valor adotado pela julgadora a quo, fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), guarda relação de pertinência com os referidos bens objeto do presente feito. Quanto ao pedido de majoração, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), do valor estabelecido para o imóvel tipo ‘COBERTURA’, não há como acolher o pleito neste sentido, à míngua dos elementos corroborem esta pretensão. Deve ser mantido o quantum fixado na sentença, de R$ 2.00[0],00 (dois mil) reais, sob o fundamento de que a parte autora ‘não apresentou nenhuma pesquisa de preço em relação a cobertura e por entender que esta por si só já tem uma maior valorização quanto aos demais, fixo o valor de R$ 2.000,00/mês devido a titulo de lucros cessantes ao 2o autor e sua esposa’. ( ) De outro lado, também, provejo, em parte, o apelo da empresa Direcional Engenharia para reformar a sentença a fim de modificar o termo inicial para contagem dos lucros cessantes, a fim de prevalecer o prazo de tolerância previsto na cláusula 6.1. dos contratos (folhas 80 e 86; 98 e 103; 138 e 143; e 260 e 265), isto é, 8/12/[2]010, em relação aos compradores Leandro Lima, João Ximenes de Sá e esposa, Jasiel Tavares Fernandes e esposa e Uiston José da Silva; e 13/4/2011 referente aos autores Paulo Roberto da Silva e esposa (folhas 119 e 125). O quantum indenizatório será apurado em liquidação de sentença. ( )” – ID 74270847, pp. 21-22 e 27 do processo originário, grifos no original. Trânsito em julgado em 10/10/2017 (certidão de ID 74270854 do processo originário). A Construtora executada, ora agravante, informou “o pagamento do valor incontroverso de R$90.180,45 (noventa mil cento e oitenta mil reais e quarenta e cinco centavos)” (ID 85770862 do processo originário) e apresentou impugnação: questiona o período de cálculo dos lucros cessantes e a forma de atualização dos valores apresentada pelos exequentes (IDs 85770868-69 do processo originário). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual acolhida parcialmente a impugnação apresentada “para que a correção monetária e os juros de mora sejam contados a partir da citação”, mantendo o termo inicial dos lucros cessantes em 8/12/2010 (ID 92887664 do processo originário). Nesta sede, a agravante DIRECIONAL ENGENHARIA S/A sustenta, em suma, que “os lucros cessantes possuem caráter indenizatório de suposto aluguel que a parte poderia auferir, devendo, portanto, serem aplicadas as mesmas regras dos contratos de locação imobiliária”. Segundo seu raciocínio, “o aluguel contratado no mês de 12/2010 terá seu vencimento apenas em 01/2011, sendo assim, os valores devem ser apurados a partir de referido mês, ou seja, 08/01/2011” (ID 26630294, p. 7). Sem razão. Como bem anotado na decisão agravada, “deve-se considerar a literalidade do que foi decidido no acórdão de ID 74270847 (página 27), o qual foi claro em fixar o dia 8/12/2010 como termo inicial para cálculo dos lucros cessantes” (ID 92887664, p. 1 do processo originário). E se assim é, ou seja, se nenhuma dúvida pode, no ponto (definição do termo inicial para cálculo dos lucros cessantes pelo acórdão transitado em julgado), subsistir, decisão que não pode ser desconstituída. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora